Tribunal: TJDFT
Processo: 0718084-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE DUAS AÇÕES DISTINTAS SOBRE OS MESMOS FATOS. PRINCÍPIO DO NOM BIS IN IDEM. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. FATOS E CIRCUNSTÂNCIAS DISTINTAS APRESENTADAS NAS DENÚNCIAS DAS DIFERENTES AÇÕES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU NULIDADE DO ATO. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADA A ORDEM.
1. Os impetrantes pretendem seja trancada a ação penal sob a alegação de que estão em tramitação duas ações penais que apuram o mesmo fato, sendo que na primeira, processo no 2019.04.1.001089-5 (0001059-78.2019.8.07.0004), o paciente foi condenado por receptação de um aparelho celular (com devido trânsito em julgado) e, na segunda, processo no 0702639-50.2020.8.07.0010, o paciente está sendo acusado pelo crime de roubo em decorrência do mesmo fato (roubo do mesmo aparelho celular), o que violaria o princípio do bis in idem.
2. No que se refere ao pedido de trancamento de ação penal em sede de Habeas Corpus, tem-se que tal medida deve ser excepcional, somente admitida quando, sem que seja necessária profunda análise probatória dos autos, for revelada atipicidade da conduta, existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria ou materialidade, o que não se verifica no presente.
3. Pela leitura das denúncias dos dois processos é possível verificar que os fatos descrevem situações diversas e a acusação apresentada na ação que os impetrantes visam o trancamento relata outros fatos além de suposta subtração do telefone celular Marca Samsung Galaxy S9, IMEI 356818092950471.
4. A denúncia feita na ação que origina o presente writ (0702639-50.2020.8.07.0010), que tramita na 2a Vara Criminal de Santa Maria, abarca situação de roubo à residência. Na data do roubo, além do aparelho celular, diversos outros bens que foram subtraídos (ex.: relógio, cordão de ouro, aproximadamente R$ 20.000,00 em dinheiro, aparelho de DVR, celular Iphone 7). Além disso, ainda, resta relatada situação de grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, restrição de liberdade de vítimas e concurso de pessoas, totalmente diferente dos fatos do processo 2019.04.1.001089-5 (0001059-78.2019.8.07.0004).
5. Assim, sendo distinto o contexto das denúncias e a causa de pedir das ações, não há que se falar em bis in idem.
6. HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA.